Tribunal: TJMT
Processo: 0011651-95.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

0011651-95.2015.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Outras fraudes, Corrupção passiva, Corrupção ativa, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (SUSCITADO), EX SECRETARIO DA SECRETARIA DE TRNSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA DE MT (SUSCITADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Fraude à licitação e peculato. Competência do local da consumação dos crimes. Procedência do conflito para declarar competente o Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO –.

I. Caso em exame

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger em face do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO –, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração de fraude à licitação e peculato, relacionados à formalização de contratos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA).

II. Questão em discussão

Definição da competência para o processamento do inquérito policial perante o Juízo da comarca onde as obras foram realizadas ou Juízo do local onde ocorreram os atos de formalização do processo licitatório e o peculato.

III. Razões de decidir

A competência para o julgamento de fraude à licitação e peculato deve ser fixada no local onde se consumaram os crimes, isto é, onde ocorreram os atos de formalização do processo licitatório e de execução do desvio de recursos.

A fraude à licitação consuma-se com o ajuste ou combinação que frustra o caráter competitivo do certame, enquanto o peculato aperfeiçoa-se com a apropriação ou desvio de bens públicos, independentemente do local da execução material das obras.

Nos crimes formais, a competência é determinada pelo local da consumação do delito, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese

Conflito julgado procedente para declarar competente o Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO – ao controle jurisdicional do inquérito policial.

Tese de julgamento
:

A competência para processar os crimes de fraude à licitação e peculato deve ser fixada no lugar onde se consumaram a formalização do processo licitatório e o desvio de recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 70; Lei nº 8.666/93, art. 90; CP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 116.680/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 13.02.2014; STJ, AgRg no REsp n. 1.807.081/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.12.2019; STJ, CC n. 119.819/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.08.2013.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº
0011651-95.2015.8.11.0042

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

SUSCITADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL – NIPO –

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
em face do
NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL – NIPO –
, nos autos de inquérito policial (PJe 011651-95.2015.8.11.0042), instaurado para apuração, em tese, de fraude à licitação e peculato – art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 312 do CP -.

O
NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL – NIPO – declinou competência por entender que
“a lei processual penal adotou a teoria do resultado para fixar a competência, tendo como regra o lugar da infração para determinar o foro competente pra ser julgada a causa, pois é o local onde a infração penal ocorreu”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1133/1135 -
ID 228252719).

O Juízo suscitante [VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER] considerou que “
a competência é determinada pelo local onde a infração se iniciou ou teve o seu principal desenvolvimento”
;
“mesmo que as obras tenham sido realizadas em outro município, in casu Santo Antônio do Leverger, a competência para julgar os crimes relacionados às licitações fraudulentas pertence ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura, onde as irregularidades foram cometidas, sendo este o competente para análise do caso em tela”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – fls. 1147/1150- ID 228252725).

Em decisão singular, foi designado o
NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL – NIPO –
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição: JJuízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (suscitante) x Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO (suscitado) - Os crimes de fraude em licitação e de peculato, assim como atos executórios e o local das condutas ilícitas supostamente praticadas pelos investigados, ocorreram na formalização do contrato, sendo que os órgãos responsáveis pelas licitações, assim como a própria Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), estão sediados na comarca de Cuiabá/MT - Em que pese o art. 70 da Lei de Ritos Penais prever que será, em regra, competente o juízo do “lugar em que se consumar a infração”, é certo que os crimes de fraude a licitação (Súmula 645 do STJ) e peculato-desvio possuem natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico, razão pela qual o local geográfico onde as pontes foram construídas não atrai a competência para processamento do fato, a qual deverá recair sobre o juízo da comarca onde a defraudação à licitação e o peculato se perfectibilizaram, qual seja, Cuiabá/MT, sede dos órgãos em que houve a formalização do processo licitatório fraudulento (STJ - AgRg no REsp n. 1.807.081/RS) - O parecer é pela procedência do conflito, de modo a firmar a competência do Juízo suscitado (Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO).”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 238866164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inquérito policial instaurado pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Administração Pública, em 18.3.2015, para apurar supostas irregularidades na contratação das empresas MARCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA., no Contrato nº 002/2013/00/00 Carta Convite nº 172/2012, e CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA ME, no Contrato nº 134/2014/00/00 – Tomada de Preço nº 058/2013, ambos firmados com a Secretaria de Transportes e Pavimentação Urbano – SEPTU – [atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA], para reforma/reconstrução de pontes de madeira localizadas no Rio Bambá/Rio Aricá, na Comarca de Santo Antônio de Leverger, a caracterizar, em tese, os crimes de fraude à licitação e peculato (fls. 1107/1126-ID 228252715).

O Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – declinou competência em favor do juízo suscitante, ao valorar que o
“inquérito ou a ação penal somente deverá tramitar no Juízo onde cometeu-se o fato, pois é o competente para decidir a questão”
(ID 228252719).

Por sua vez, o Juízo Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, após receber os autos, suscitou conflito negativo de jurisdição.

Pois bem.

Os procedimentos licitatórios supostamente fraudados foram conduzidos pela atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA –, situada nesta Capital, com envolvimento de servidores do órgão.

Em outras palavras,
os crimes apurados consumaram-se na Comarca de Cuiabá.

A fraude à licitação consuma-se com o mero ajuste, combinação ou qualquer outro expediente destinado a fraudar/frustrar o caráter competitivo do certame (STF, HC nº 116/680/DF – Relator: Min. Teori Zavascki - 13.2.2014), ao passo que o peculato ocorre quando o funcionário público efetivamente apropria/desvia
“dinheiro, valor ou outro bem móvel, independente da obtenção da vantagem indevida”
(STJ, CC n. 119.819/DF – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 20.8.2013).

Tratando-se de crimes formais, a competência deve observar o lugar onde se consumou a infração [
“onde a defraudação à licitação e o peculato se perfectibilizaram”
], nos termos do art. 70 do CPP,
de modo que o local geográfico onde as pontes foram construídas não atrai a competência para processamento do fato, como bem concluiu a i.
Procuradoria Criminal Especializada.

Segue-se julgado do c. STJ:

“A competência para o julgamento da ação penal que apura os crimes dos arts. 90 e 96, V, da Lei n. 8.666/1933, bem como delitos de corrupção ativa e passiva, é a do local onde se consumaram os crimes, no caso, a sede do município onde foram realizados os procedimentos licitatórios ilegais.”
(AgRg no REsp n. 1.807.081/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019)

Logo, deve prevalecer a competência
do
NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL – NIPO –, ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL – NIPO –

ao controle jurisdicional do
Inquérito Policial nº 011651-95.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024